Tribunal: STF
Processo: RE 1122970
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Financeiro. 3. Vinculação de verbas da União para manutenção e desenvolvimento da educação básica. Uso dos recursos para despesas diversas. Inviabilidade. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 5. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração da verba honorária.